Tribunal: CARF
Processo: 13984.721186/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721186/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.568 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
HOMERO BUENO STANCKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721186/2011-11
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721186/2011-11

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 4/10),
que o intimou a recolher imposto suplementar no valor de R$ 5.137,81 e respectivos acréscimos
legais, em razão da dedução indevida de despesas de dependentes, no valor de R$ 3.311,76, da
dedução indevida com instrução, no valor de R$ 2.529,29, e da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 12.778,88, por falta de comprovação para as respectivas deduções.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais encontram-se devidamente
lançados na notificação de lançamento.
Na impugnação (fls. 3), o contribuinte apenas discorda parcialmente das despesas
médicas, no valor de R$ 3.600,00, pagas ao fisioterapeuta Adrian de Bona Sartor, alegando que
os recibos comprobatórios do dispêndio cumprem os requisitos previstos na legislação de
regência, trazendo os documentos comprobatórios das aludidas despesas (fls. 14/19).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 25/30), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação parcial apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em
litígio.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESA COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTE. DESPESA MÉDICA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas declaradas pelo
contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo, solicitar elementos de prova
da efetividade dos pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 14/11/2014 (fls. 33/34),
inconformado interpôs, em 10/12/2014, recurso voluntário (fls. 35/37), trazendo aos autos nova
declaração emitida pelo fisioterapeuta detalhando as datas do recebimento em espécie, as sessões
e o paciente que recebeu o tratamento, requerendo, ao final o cancelamento do débito fiscal
reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 38/39.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721186/2011-11

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa médica paga ao fisioterapeuta Adrian de Bona Sartor,
no valor de R$ 3.600,00 - por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com nova declaração
emitida pelo fisioterapeuta contratado, em complemento à declaração por ele anteriormente
fornecida (fls. 38).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise também do documento trazido à colação
pelo Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721186/2011-11

Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente à documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelo profissional
Adrian de Bona Sartor (fls. 14 e 38), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls.
15/19), apontam a ocorrência do tratamento fisioterápico suportado pelo Recorrente, bem como
comprovam a quitação dos serviços realizados no decorrer do ano de 2008, além de conterem
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao
meu sentir, supridos os vícios apontados, sobretudo no que tange à comprovação do efetivo
pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a despesa em litígio e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 3.600,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721186/2011-11

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital